Tribunal: STF
Processo: RE 633579
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público. Estágio probatório. Exoneração. 3. Discussão acerca da existência de condutas desabonadoras. 4. Reexame dos fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.